Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-62.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005067-62.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao compulsar os EE n. 0011680-98.2009.8.07.0000, verifica-se que este Relator determinou a remessa dos autos à douta Presidência para exame do recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (ID: 23571494). Com efeito, encontram-se pendentes as anuência de MAGDA CRISTINA DE MELLO DE SOUZA e de LUÍS ARMANDO DA SILVA ALMEIDA. No mais, diga o DF quanto aos demais pedidos de ID: 23074230. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador